Tribunal: TJDFT
Processo: 0728576-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0728576-58.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Sul America Companhia de Seguro Saúde Agravado: Andressa Bruna Rodrigues Santos D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Sul America Companhia de Seguro Saúde S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia-DF, nos autos do processo no 0711719-07.2021.8.07.0009, assim redigida: “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência de natureza antecipatória, ajuizada por ANDRESSA BRUNA RODRIGUES SANTOS contra SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, visando compelir a requerida a fornecer medicação DUPILUMAB, cujo nome comercial é DUPIXENT, necessária ao tratamento médico que necessita a autora, conforme prescrição médica. DECIDO. De início, DEFIRO o pedido de gratuidade judiciária em favor da requerente, considerando suas frágeis condições de saúde e a presunção legal de hipossuficiência. Anote-se. Nos termos do art. 300, “caput”, do CPC, a Tutela de Urgência – de natureza antecipatória ou cautelar, manejada em caráter antecedente ou incidental – será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, constato que a requerente é beneficiária do plano de saúde operado pela requerida, ID. 100046621 e, por força de contratos dessa natureza, incumbe ao contratado a disponibilização do atendimento médico necessário ao tratamento da saúde do contratante, o qual engloba o fornecimento dos medicamentos a ele inerentes. A prova documental indica que o quadro clínico do requerente evidencia a necessidade do medicamento, pois apresenta quadro grave de dermatite atópica de difícil controle, sendo submetida inclusive a vários tratamentos anteriores, incluindo imunossupressor, sem resultados satisfatórios, sendo que, apenas com a aplicação da primeira dose do medicamento solicitado, a autora teve boa evolução clínica, conforme relatório médico de ID 100046623. Destarte, considerando que cabe ao médico assistente da requerente a escolha das alternativas farmacológicas que lhe pareçam mais eficientes constato, pois, a presença da probabilidade do direito. No que concerne ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, entendo que o perigo na demora é latente, ante os reflexos que a demora no tratamento podem causar para o estado de saúde física e mental da requerente e a necessidade de fornecimento do tratamento médico. Ressalte-se que o bem jurídico tutelado, seja pelo contrato que vincula as partes, seja pela própria Constituição Federal (art. 5o, “caput”, CF/88), não se resume a uma questão meramente patrimonial, mas a salvaguarda do próprio direito à vida. Outrossim, anoto que não é plausível a justificativa apresentada pelo Plano de Saúde quanto ao fornecimento do medicamento apenas por ser o "procedimento não previsto no Rol da ANS", principalmente ante a natureza exemplificativa do referido Rol, que não impede o deferimento do tratamento médico indicado pelo profissional de saúde que acompanha a parte. Neste sentido, segue posicionamento recente deste Egrégio Tribunal em caso semelhante: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. DERMATITE ATÓPICA GRAVE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. NECESSIDADE EVIDENCIADA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. 1. Agravo de Instrumento contra decisão que deferiu pedido de tutela de urgência para determinar que a agravante forneça à beneficiária do plano de saúde o medicamento DUPILUMABE (Dupixent) 300mg e sua aplicação, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa equivalente a 1,5 vez (uma vez e meia) o valor de cada injeção. 2. O rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS não é taxativo, mas meramente exemplificativo, constituindo-se como referência básica para cobertura assistencial mínima nos planos privados de assistência à saúde. 3. É permitido ao plano de saúde o estabelecimento das doenças que terão cobertura, mas não o tipo de exame e tratamento adequado para a cura de cada uma delas, prerrogativa que é conferida, por lei, ao profissional médico, que diante do quadro clínico apresentado, prescreverá a melhor terapia ao paciente. 4. Tendo a agravada comprovado sua condição de beneficiária do plano de saúde; que necessita do tratamento pleiteado e que houve negativa da ré quanto ao fornecimento do medicamento apenas por ser o "procedimento não previsto no Rol da ANS", deve ser autorizado o tratamento nos exatos termos do relatório médico. 5. Considerando-se a situação fática delineada, o resguardo dos direitos envolvidos, não se mostra desproporcional o valor da multa estipulada para o caso de não cumprimento do determinado nem o prazo para o cumprimento. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1348550, 07097525120218070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 1/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelo exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR À REQUERIDA QUE AUTORIZE, FORNEÇA E DISPONIBILIZE À PARTE REQUERENTE O MEDICAMENTO DUPILUMAB, CUJO NOME COMERCIAL É DUPIXENT 300 MG, OBSERVANDO-SE A FREQUÊNCIA E DOSES INDICADAS PELA MÉDICA ASSISTENTE (ID 100046623). Fixo o prazo de CINCO DIAS CORRIDOS, a contar da efetiva intimação, para cumprimento desta Decisão, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a vigorar até a data do efetivo cumprimento da determinação e no caso de descumprimento posterior desta.” A agravante alega, em suas razões recursais (Id. 28782668), em síntese, que o fornecimento do medicamento pretendido pela recorrida (“Dupilumab”, cujo nome comercial é “Dupixent”) não está incluída na cobertura oferecida pelo plano de saúde contratado e no rol de procedimentos obrigatórios estabelecido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Também aduz que a multa fixada para o caso de descumprimento da decisão impugnada foi fixada em patamar desproporcional, sem limitação e deve ser reduzida, além de ter sido estabelecido prazo exíguo para o cumprimento da ordem judicial. Requer, portanto, a atribuição de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão impugnada, com o afastamento da obrigação, imposta à recorrente de custear o fornecimento do medicamento pretendido pela recorrida, além da redução da multa cominatória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 28782669). É a breve exposição. Decido. As premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser integralmente conhecido. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente à agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade revela-se com a possibilidade do recurso de poder propiciar algum proveito para a recorrente. Já a necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. A recorrente requer a imediata redução do valor da multa fixada para o caso de descumprimento da decisão judicial ora impugnada. No entanto, é preciso observar que a eficácia da multa cominatória está condicionada ao descumprimento da decisão. Assim, a redução do valor da multa sem que a recorrente tenha efetivamente cumprido a ordem judicial resultaria apenas em incentivo ao não cumprimento da ordem judicial, o que não pode ser concebido, por evidente. Ademais, o Juízo singular proferiu nova decisão, após a decisão ora impugnada, fixando limite para a multa cominatória em caso de descumprimento da ordem judicial, o que reforça a ausência de interesse da recorrente. Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco (interesse recursal), o presente recurso deve ser apenas parcialmente conhecido. Em seguida, passo ao exame do requerimento de concessão de efeito suspensivo. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da possibilidade de imposição, à recorrente, da obrigação de custear o fornecimento do medicamento pretendido pela recorrida (“Dupilumab”, cujo nome comercial é “Dupixent”). De acordo com os relatos do profissional médico responsável (Id. 100046622 dos autos do processo originário) a recorrida apresenta o seguinte quadro etiológico: “A paciente Andressa Bruna Rodrigues Santos apresente quadro grave de dermatite atópica de difícil controle sendo submetida a vários tratamentos, incluindo imunossupressor e sem resultados satisfatórios, apresentando complicações renais como efeito colateral, faz acompanhamento com nefrologista. Após utilizar também corticosteroides em altas doses, não obteve sucesso no tratamento da dermatite atópica, faz acompanhamento com psiquiatra, fazendo uso de antidepressivos, pela condição clínica. Recentemente, foi aprovado na Europa e EUA o medicamento DUPILUMAB, que apresentou excelentes resultados no controle da dermatite atópica. No Brasil emprego do DUPILUMAB no tratamento da dermatite atópica grave foi recentemente aprovado pelo nosso órgão responsável, ANVISA, já sendo utilizado em nossa população com excelentes resultados. Desse modo, segundo a literatura recomendamos esta medicação para o paciente acima citado” No caso em deslinde, o custeio do tratamento indicado é recomendável e adequado ao caso clínico da recorrida, sendo necessário ressaltar a obrigatoriedade da adoção, pelo plano de saúde, do fornecimento do tratamento indicado. Constata-se assim que o sucesso do tratamento indicado para a recorrida depende da utilização do referido medicamento. Ademais, a mencionada circunstância é incontroversa nos autos. Destaque-se ainda que é atribuição do médico especialista a decisão a respeito do tratamento mais adequado à paciente. Nesse sentido, não pode haver ingerência da Administradora do Plano de Saúde a esse respeito, sendo evidente que o estado de saúde da autora exige cuidados específicos, com destaque, aliás, para tentativa prévia de suicídio (Id. 100046627 dos autos do processo de origem). As condições de saúde da demandante denotam, portanto, o acerto das conclusões exaradas na respeitável decisão. Aliás, a jurisprudência deste Egrégio Sodalício já se consolidou no sentido de que a relativização da força obrigatória dos contratos, somada aos avanços constantes da medicina moderna, retiram da administradora do plano a possibilidade de delimitar ou limitar os métodos e alternativas de tratamento. Além disso, a negativa da prestação do tratamento indicado pelo médico contaria o critério da boa-fé objetiva e a legítima expectativa da paciente por ocasião da contratação do plano de saúde. A propósito, examine-se o seguinte julgado promanado deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. DERMATITE ATÓPICA GRAVE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. NECESSIDADE EVIDENCIADA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. 1. Agravo de Instrumento contra decisão que deferiu pedido de tutela de urgência para determinar que a agravante forneça à beneficiária do plano de saúde o medicamento DUPILUMABE (Dupixent) 300mg e sua aplicação, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa equivalente a 1,5 vez (uma vez e meia) o valor de cada injeção. 2. O rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS não é taxativo, mas meramente exemplificativo, constituindo-se como referência básica para cobertura assistencial mínima nos planos privados de assistência à saúde. 3. É permitido ao plano de saúde o estabelecimento das doenças que terão cobertura, mas não o tipo de exame e tratamento adequado para a cura de cada uma delas, prerrogativa que é conferida, por lei, ao profissional médico, que diante do quadro clínico apresentado, prescreverá a melhor terapia ao paciente. 4. Tendo a agravada comprovado sua condição de beneficiária do plano de saúde; que necessita do tratamento pleiteado e que houve negativa da ré quanto ao fornecimento do medicamento apenas por ser o "procedimento não previsto no Rol da ANS", deve ser autorizado o tratamento nos exatos termos do relatório médico. 5. Considerando-se a situação fática delineada, o resguardo dos direitos envolvidos, não se mostra desproporcional o valor da multa estipulada para o caso de não cumprimento do determinado nem o prazo para o cumprimento. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1348550, 07097525120218070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 1/7/2021)” (Ressalvam-se os grifos) A negativa da prestação do tratamento indicado pelo profissional de saúde malfere o princípio da boa-fé objetiva, bem como a legítima expectativa dos pacientes no momento da contratação do plano de saúde, daí resultando que a interpretação em favor da recorrida, além de ser compatível com a equidade e com a boa-fé, está também em harmonia com o princípio da dignidade da pessoa. Portanto, as alegações articuladas pela recorrente não revelam a probabilidade de provimento do recurso, pois não estão alinhadas com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. Fica prejudicado o exame do requisito da prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, conheço parcialmente o recurso e indefiro a concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 3 de setembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator